Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600550-71.2024.6.16.0091
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão julgador: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-12

Ementa:

Inteiro teor:
14/02/2025
Número: 0600550-71.2024.6.16.0091

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 1
Última distribuição : 22/11/2024
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Prefeito, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas, Candidato Eleito
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestações de Contas Eleitorais n.º 0600550-
71.2024.6.16.0091, que considerando a falha grave, e, de conseguinte, o não preenchimento dos
requisitos legais e com esteio nos artigos 30, III, da Lei 9.504/1997 e 74, III, da Resolução TSE n.º
23.607/2019, por sentença, para que produza seus efeitos jurídicos e legais efeitos, decido pela
desaprovação das contas prestadas. Determinou, nos termos do §9º, do artigo 17, da Resolução
TSE n. 23.607/2019, o recolhimento do valor utilizado em desacordo com a legislação, R$ 21.717,00
(vinte e um mil e setecentos e dezessete reais), ao Tesouro Nacional mediante GRU.(Prestação de
Contas de Marcos Cesar Sugigan, e seu vice Waldemir Natal Marion, referente às eleições
municipais de 2024, concorrentes ao cargos eletivos de Prefeito e Vice-Prefeito pelo partido PSD,
na Unidade Eleitoral Cruzeiro do SuL/PR, julgadas desaprovadas tendo em vista que o ora
candidato repassou recursos financeiros do fundo especial de financiamento de campanha - FEFC
(recebidos do PSD nacional), na modalidade estimável, a candidatos a vereador de partidos
diversos (PP e PODE), no valor total de R$21.717,00, ou seja, 30,4% do recurso total recebido em
campanha (R$71.500,00), em desacordo com o §2º, do artigo 17, da Resolução TSE n. 23.607/2019.
ELEITO). RE9
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
WALDEMIR NATAL MARION (RECORRENTE)
THIAGO BUCHI BATISTA (ADVOGADO)
FABIANA BAU DA SILVEIRA (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 WALDEMIR NATAL MARION VICE-
PREFEITO (RECORRENTE)
THIAGO BUCHI BATISTA (ADVOGADO)
FABIANA BAU DA SILVEIRA (ADVOGADO)
MARCOS CESAR SUGIGAN (RECORRENTE)
THIAGO BUCHI BATISTA (ADVOGADO)
FABIANA BAU DA SILVEIRA (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 MARCOS CESAR SUGIGAN PREFEITO
(RECORRENTE)
THIAGO BUCHI BATISTA (ADVOGADO)
FABIANA BAU DA SILVEIRA (ADVOGADO)
JUÍZO DA 091ª ZONA ELEITORAL DE PARANACITY PR
(RECORRIDO)
Outros participantes

Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44383375
14/02/2025
15:01
Acórdão
Acórdão

Num. 44383375 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 14/02/2025 15:01:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25021415014796600000043328352
Número do documento: 25021415014796600000043328352
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 14/02/2025 15:31:55
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 66.259

RECURSO
ELEITORAL
NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS
0600550-
71.2024.6.16.0091 – Cruzeiro do Sul – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
RECORRENTE: ELEICAO 2024 MARCOS CESAR SUGIGAN PREFEITO
ADVOGADO: THIAGO BUCHI BATISTA - OAB/PR59930-A
ADVOGADO: FABIANA BAU DA SILVEIRA - OAB/PR87414
RECORRENTE: MARCOS CESAR SUGIGAN
ADVOGADO: THIAGO BUCHI BATISTA - OAB/PR59930-A
ADVOGADO: FABIANA BAU DA SILVEIRA - OAB/PR87414
RECORRENTE: ELEICAO 2024 WALDEMIR NATAL MARION VICE-PREFEITO
ADVOGADO: THIAGO BUCHI BATISTA - OAB/PR59930-A
ADVOGADO: FABIANA BAU DA SILVEIRA - OAB/PR87414
RECORRENTE: WALDEMIR NATAL MARION
ADVOGADO: THIAGO BUCHI BATISTA - OAB/PR59930-A
ADVOGADO: FABIANA BAU DA SILVEIRA - OAB/PR87414
RECORRIDO: JUÍZO DA 091ª ZONA ELEITORAL DE PARANACITY PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
CANDIDATOS A PREFEITO E VICE-PREFEITO. DOAÇÃO ESTIMÁVEL DE
RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DE FINANCIAMENTO DE CAMPANHA A
CANDIDATOS
À
PROPORCIONAL.
PARTIDOS
DISTINTOS.
IRREGULARIDADE.
RECOLHIMENTO
DO
MONTANTE
AO
TESOURO
NACIONAL. ARTIGO 17, § 9º, DA RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607/2019. VALORES
EXPRESSIVOS.
INAPLICABILIDADE
DOS
PRINCÍPIOS
DA
PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. CONTAS DESAPROVADAS.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.1 Trata-se de recurso eleitoral interposto por candidatos eleitos aos cargos de
prefeito e de vice-prefeito do município de Cruzeiro do Sul, no pleito de 2024, em
face da sentença proferida pelo Juízo da 91ª Zona Eleitoral de Paranacity, que
julgou suas contas desaprovadas e determinou o recolhimento de R$ 21.717,00 ao

Num. 44383375 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 14/02/2025 15:01:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25021415014796600000043328352
Número do documento: 25021415014796600000043328352
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 14/02/2025 15:31:55
Tesouro Nacional.
1.2 Os recorrentes, filiados ao Partido Social Democrático, alegaram a ausência de
irregularidade na doação estimável de recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha - FEFC feita em favor de candidatos ao cargo de
vereador, filiados ao Partido Podemos e ao Partido Progressistas. Ressaltaram
que, apesar dos doadores pertencerem a partido distinto dos donatários, as
agremiações estavam coligadas na disputa majoritária, o que afasta a
impropriedade apontada na sentença.
1.3 A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e
desprovimento do recurso, argumentando que a doação estimável em dinheiro,
oriunda do Fundo Especial de Financiamento de Campanha - FEFC e realizada
pelos recorrentes em benefício de candidatos ao cargo de vereador filiados a
partidos distintos, configura irregularidade. Opinou, ainda, que o percentual da
irregularidade inviabiliza a aplicação dos princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade, justificando, assim, a desaprovação das contas dos recorrentes.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.1 A questão em discussão consiste em saber se é possível repasse de recursos do
FEFC de candidato à majoritária para candidato à proporcional, pertencentes a partidos
distintos, mas coligados para a majoritária.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1 Os recursos do FEFC somente podem ser aplicados pelo partido no
financiamento das campanhas eleitorais dos seus próprios candidatos e dos
candidatos da coligação da qual participe, especificamente para o cargo eletivo
disputado em aliança.
3.2 A Emenda Constitucional nº 97/2017 proibiu as coligações nas eleições
proporcionais, alterando a redação do art. 17, §1º, da Constituição Federal. Diante
dessa vedação constitucional, a interpretação do art. 17, §2º, da Resolução TSE nº
23.607/2019 é no sentido de que os candidatos a cargos proporcionais podem
receber recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha - FEFC
exclusivamente de seu próprio partido ou de outros candidatos filiados à mesma
legenda.
3.3 A Jurisprudência do TSE e do TRE-PR confirma que a única possibilidade de
transferência de recursos recebidos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha -
FEFC por candidatos à majoritária para candidatos à proporcional seria na hipótese de
pertencerem aos mesmos partidos políticos.
3.4 Em que pese a existência de coligação no pleito majoritário entre os partidos

Num. 44383375 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 14/02/2025 15:01:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25021415014796600000043328352
Número do documento: 25021415014796600000043328352
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 14/02/2025 15:31:55
dos candidatos, a doação estimável de recursos do FEFC feita pelos candidatos
aos cargos de prefeito e de vice-prefeito a candidatos ao cargo de vereador,
filiados em partidos diversos, configura irregularidade grave e caracteriza a
aplicação irregular de recursos, impondo-se o recolhimento do montante ao
Tesouro Nacional, nos termos do artigo 17, § 9º, da Resolução TSE nº
23.607/2019.
3.5 Não há como se aplicar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade
ao caso em análise, eis que as doações irregulares perfazem o valor de R$
21.717,00, que corresponde a 30,37% da movimentação de recursos de
campanha dos candidatos (R$ 71.500,00). Assim, deve ser mantida a sentença
que julgou as contas eleitorais dos recorrentes desaprovadas, conforme
entendimento consolidado na jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral.
IV. DISPOSITIVO E TESE
4.1 Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO, para manter a sentença que julgou as
contas eleitorais desaprovadas e determinou o recolhimento do montante de R$
21.717,00 ao Tesouro Nacional.
Tese de julgamento: A doação estimável em dinheiro, oriunda de recursos do FEFC,
realizada por candidato à majoritária para candidato à proporcional, pertencentes a partidos
diversos, ainda que coligados no pleito majoritário, configura irregularidade grave e
caracteriza a aplicação irregular de recursos, impondo-se o recolhimento do
montante ao Tesouro Nacional.
Dispositivos relevantes citados:
- Constituição Federal, art. 17, § 1º.
- Resolução TSE nº 23.607/2019, art. 17, §§ 2º e 9º.
Jurisprudência relevante citada:
- TSE, RE nº 060018015, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJE 02/08/2023.
- TRE-PR, PC nº 060305755, Rel. Des. Rodrigo Gomes do Amaral, DJE
27/03/2023.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Num. 44383375 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 14/02/2025 15:01:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25021415014796600000043328352
Número do documento: 25021415014796600000043328352
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 14/02/2025 15:31:55
Curitiba, 12/02/2025
RELATOR(A) DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA

RELATÓRIO
Trata-se de recurso eleitoral interposto por Marcos Cesar Sugigan e Waldemir Natal
Marion, candidatos eleitos aos cargos de prefeito e de vice-prefeito do município de
Cruzeiro do Sul pela Coligação União, Progresso e Trabalho que Transforma (PSD, PP e
PODEMOS), no pleito de 2024, em face da sentença proferida pelo Juízo da 91ª Zona
Eleitoral de Paranacity, que julgou suas contas desaprovadas e determinou o
recolhimento de R$ 21.717,00 ao Tesouro Nacional, com fundamento no artigo 17, §9º, da
Resolução TSE nº 23.607/2019.
Nas razões recursais (ID 44212972), Marcos Cesar Sugigan e Waldemir Natal Marion
aduziram, em síntese, a ausência de irregularidade na doação estimável de recursos do
Fundo Especial de Financiamento de Campanha - FEFC, feita pelos recorrentes, filiados
ao Partido Social Democrático, em favor de candidatos ao cargo de vereador, filiados ao
Partido Podemos e ao Partido Progressistas. Ressaltaram que, apesar dos doadores
pertencerem a partido distinto dos donatários, as agremiações estavam coligadas na
disputa majoritária, o que afasta a impropriedade apontada na sentença. Requereram,
assim, o conhecimento e o provimento do recurso, para que a sentença seja reformada e
as suas contas sejam julgadas aprovadas.
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do
recurso, argumentando que a doação estimável em dinheiro, oriunda do Fundo Especial
de Financiamento de Campanha - FEFC e realizada pelos recorrentes em benefício de
candidatos ao cargo de vereador filiados a partidos distintos, configura irregularidade.
Opinou, ainda, que o percentual da irregularidade inviabiliza a aplicação dos princípios da
razoabilidade e da proporcionalidade, justificando, assim, a desaprovação das contas dos
recorrentes (ID 44220139).
É o relatório.

VOTO
a) Da Admissibilidade do Recurso
Por estarem presentes os pressupostos de admissibilidade, o recurso deve ser conhecido.
b) Da Pretensão Recursal

Num. 44383375 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 14/02/2025 15:01:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25021415014796600000043328352
Número do documento: 25021415014796600000043328352
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 14/02/2025 15:31:55
Como o presente recurso se refere às contas de campanha eleitoral de candidatos aos
cargos de prefeito e de vice-prefeito no pleito de 2024, sua análise é disciplinada pela Lei
nº 9.504/97 (Lei das Eleições) e pela Resolução nº 23.607/2019 do Tribunal Superior
Eleitoral.
As diretrizes gerais para a utilização dos recursos provenientes do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha (FEFC) nas campanhas eleitorais, estão disciplinadas na
Resolução TSE nº 23.607/2019, que assim dispõe:
Art. 17. O Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) será disponibilizado
pelo Tesouro Nacional ao Tribunal Superior Eleitoral e distribuído aos diretórios nacionais
dos partidos políticos na forma disciplinada pelo Tribunal Superior Eleitoral (Lei nº
9.504/1997, art. 16-C, § 2º) .
§ 1º Inexistindo candidatura própria do partido ou da federação por ele integrada ou em
coligação na circunscrição, é vedado o repasse dos recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha (FEFC) para outros partidos políticos ou candidaturas
desses mesmos partidos. (Redação dada pela Resolução nº 23.731/2024)
§ 2º É vedado o repasse de recursos do FEFC, dentro ou fora da circunscrição, por
partidos políticos ou candidatas ou candidatos:
I - não pertencentes à mesma federação ou coligação; e/ou (Redação dada pela
Resolução nº 23.731/2024)
II - não federados ou coligados. (Redação dada pela Resolução nº 23.731/2024)
§ 2º-A A inobservância do disposto no § 2º deste artigo configura irregularidade grave e
caracteriza o recebimento de recursos de fonte vedada. (Incluído pela Resolução nº
23.665/2021)
[...]
§ 9º Na hipótese de repasse de recursos do FEFC em desacordo com as regras
dispostas neste artigo, configura-se a aplicação irregular dos recursos, devendo o valor
repassado irregularmente ser recolhido ao Tesouro Nacional pelo órgão ou candidata ou
candidato que realizou o repasse tido por irregular, respondendo solidariamente pela
devolução a pessoa recebedora, na medida dos recursos que houver utilizado.
Como se pode notar, é vedado o repasse dos recursos oriundos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha - FEFC por partidos políticos ou candidatos não
pertencentes à mesma coligação/federação ou não coligados/federados.
O objetivo da disposição é evitar doações do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha - FEFC a partidos e a candidatos adversários, para que não seja desvirtuada a
lógica das disputas eleitorais, garantindo-se a distribuição equânime dos recursos e o
equilíbrio do pleito.
A Emenda Constitucional nº 97/2017 proibiu as coligações nas eleições proporcionais,
alterando a redação do art. 17, § 1º, da Constituição Federal.

Num. 44383375 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 14/02/2025 15:01:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25021415014796600000043328352
Número do documento: 25021415014796600000043328352
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 14/02/2025 15:31:55
Diante dessa vedação constitucional, a interpretação do art. 17, § 2º, da Resolução TSE
nº 23.607/2019 é no sentido de que os candidatos a cargos proporcionais podem
receber recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC)
exclusivamente de seu próprio partido ou de outros candidatos filiados à mesma
legenda.
Ao enfrentar a situação, o Tribunal Superior Eleitoral entendeu que a única possibilidade
de transferência de recursos recebidos do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha - FEFC por candidatos à majoritária para candidatos à proporcional seria na
hipótese de pertencerem ao mesmo partido político. Observe-se:
ELEIÇÕES 2020. RECURSO ESPECIAL E AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA. CANDIDATAS A PREFEITA
E
A
VICE-PREFEITA.
DESAPROVAÇÃO.PERCENTUAL
EXPRESSIVO
DE
IRREGULARIDADES.
RECONHECIMENTO
PELO
TRIBUNAL
REGIONAL.
NECESSIDADE
DE
REEXAME
DE
MATÉRIA
FÁTICO-PROBATÓRIA.
IMPOSSIBILIDADE NESTA INSTÂNCIA. SÚMULA N. 24 DO TRIBUNAL SUPERIOR
ELEITORAL. DESPROVIMENTO DO AGRAVO.DOAÇÕES DE RECURSOS DO FUNDO
ESPECIAL DE FINANCIAMENTO DE CAMPANHA - FEFC PARA CANDIDATOS AO
CARGO DE VEREADOR FILIADOS A PARTIDOS COLIGADOS PARA A DISPUTA
MAJORITÁRIA. INEXISTÊNCIA DE COLIGAÇÃO PARA A ELEIÇÃO PROPORCIONAL.
IRREGULARIDADE. DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DE QUANTIA AO
ERÁRIO. PROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL.
(...)
Do recurso especial interposto pelo Ministério Público Eleitoral
3. Os recursos do FEFC devem ser aplicados pelo partido no financiamento das
campanhas eleitorais dos seus próprios candidatos e dos candidatos da coligação da
qual participe para o cargo eletivo disputado em aliança.
4. Constitui irregularidade o repasse de recursos do FEFC a candidatos proporcionais de
legenda não coligada com o partido doador, ainda quando ambas as agremiações
estejam coligadas para as eleições majoritárias.
5. Nos termos da legislação vigente, a determinação de recolhimento ao Erário decorre
da irregularidade na aplicação, pelo partido, dos recursos provenientes do FEFC.
6. Recurso especial provido para determinar o recolhimento ao erário dos valores
irregularmente repassados.
(TSE, RECURSO ESPECIAL ELEITORAL nº 060018015, Relatora Min. Cármen Lúcia,
DJE de 02/08/2023)
No mesmo sentido, veja-se o entendimento desta Corte:
ELEIÇÕES 2022. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
PRELIMINAR DE NULIDADE DO ACÓRDÃO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA
MANIFESTAÇÃO ACERCA DE IRREGULARIDADE CONSTATADA NO PARECER
TÉCNICO. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 64, §4º, DA RESOLUÇÃO TSE N. 23.607/2019.
CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE DECLARADA. CAUSA APTA PARA

Num. 44383375 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 14/02/2025 15:01:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25021415014796600000043328352
Número do documento: 25021415014796600000043328352
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 14/02/2025 15:31:55
IMEDIATO JULGAMENTO DE MÉRITO. ATRASO NOS RELATÓRIOS FINANCEIROS
DE CAMPANHA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À FISCALIZAÇÃO. OMISSÃO DE
DESPESA. NOTAS FISCAIS VÁLIDAS. VALOR IRRISÓRIO. IRREGULARIDADE NA
COMPROVAÇÃO DAS DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DO FEFC.
VALORES POUCO REPRESENTATIVOS. DIVERGÊNCIAS ENTRE A PRESTAÇÃO DE
CONTAS PARCIAL E A FINAL. JUSTIFICATIVA. REPASSE DE RECURSOS
ORIUNDOS DO FEFC. PARTIDOS NÃO COLIGADOS PARA O CARGO. APLICAÇÃO
DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. RECURSO
CONHECIDO E ACOLHIDO. CONTAS JULGADAS APROVADAS COM RESSALVAS.
(...)
8. Os recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha devem ser aplicados
pelo partido no financiamento das campanhas eleitorais dos seus próprios candidatos e
dos candidatos da coligação da qual participe, especificamente para o cargo eletivo
disputado em aliança
(...)
(TRE-PR, PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060305755, Relator Des. Rodrigo
Otavio Rodrigues Gomes Do Amaral, DJE 27/03/2023)
Na hipótese dos autos, os recorrentes, filiados ao Partido Social Democrático - PSD,
realizaram doações estimáveis em dinheiro, no montante de R$ 21.717,00, oriundas de
recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha - FEFC, em favor de
candidatos ao cargo de vereador, filiados ao Partido Podemos e ao Partido Progressistas.
As mencionadas doações, ainda que estimáveis em dinheiro, são oriundas de recursos do
Fundo Especial de Financiamento de Campanha - FEFC, e foram realizadas e recebidas
por candidatos que não pertencem à mesma legenda, o que configura irregularidade
diante da vedação pela legislação eleitoral de doação de recursos a candidatos
proporcionais pertencentes à legenda diversa, ainda que as agremiações estejam
coligadas para eleição majoritária.
Assim, em que pese a existência de coligação no pleito majoritário entre os partidos dos
candidatos, a doação estimável de recursos do FEFC feita pelos candidatos aos cargos
de prefeito e de vice-prefeito a candidatos ao cargo de vereador, filiados em partido
diverso, configura irregularidade grave e caracteriza a aplicação irregular de recursos,
impondo-se o recolhimento do valor correspondente a R$ 21.717,00 ao Tesouro Nacional,
nos termos do artigo 17, §9º, da Resolução TSE nº 23.607/2019.
Importante mencionar que o §9º do artigo 17 da Resolução TSE nº 23.607/2019
expressamente determina que os candidatos beneficiados com as doações irregulares
devem responder solidariamente pela devolução, na medida dos recursos que houver
utilizado, de sorte que as regras da solidariedade deverão ser observadas no momento do
cumprimento de sentença.
Por fim, entendo que não há como se aplicar os princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade ao caso em análise, eis que as doações irregulares perfazem o valor de R$
21.717,00, que corresponde a aproximadamente 30,37% da movimentação de recursos

Num. 44383375 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 14/02/2025 15:01:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25021415014796600000043328352
Número do documento: 25021415014796600000043328352
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 14/02/2025 15:31:55
de campanha dos candidatos (R$ 71.500,00 - ID 44212940).
Assim, deve ser mantida a sentença que julgou as contas eleitorais dos recorrentes
desaprovadas, conforme entendimento consolidado na jurisprudência do Tribunal Superior
Eleitoral. Veja-se:
ELEIÇÕES 2020. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE
CAMPANHA. ELEIÇÕES MUNICIPAIS. OMISSÃO DE DESPESAS. VÍCIO GRAVE.
PERCENTUAL
ELEVADO.
INAPLICABILIDADE
DOS
PRINCÍPIOS
DA
PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. REJEIÇÃO DAS CONTAS NA
INSTÂNCIA
ORDINÁRIA.
ENTENDIMENTO
EM
CONFORMIDADE
COM
A
JURISPRUDÊNCIA DO TSE. ENUNCIADO Nº 30 DA SÚMULA DO TSE. AGRAVO
DESPROVIDO.
[...]
2. De acordo com a jurisprudência desta Corte Superior, nos processos em que se
examina prestação de contas, devem ser observados alguns critérios que podem
viabilizar a aprovação das contas com ressalvas sob a ótica dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade, sendo eles: (a) irregularidade não pode ultrapassar
o valor nominal de 1.000 Ufirs (R$ 1.064,00); (b) seu percentual não pode superar 10%
do total; e (c) a natureza não pode ser grave. Precedentes.
[...]
(TSE, AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL ELEITORAL nº 060039737, Acórdão,
Relator(a) Min. Mauro Campbell Marques, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico,
Tomo 175, Data 09/09/2022)
Desse modo, impõe-se desprovimento do recurso eleitoral interposto por Marcos Cesar
Sugigan e Waldemir Natal Marion, mantendo-se a sentença em sua integralidade.

DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto pelo CONHECIMENTO e DESPROVIMENTO do recurso eleitoral
interposto por Marcos Cesar Sugigan e Waldemir Natal Marion, mantendo-se a sentença
que julgou suas contas eleitorais desaprovadas e determinou o recolhimento do montante
de R$ 21.717,00 ao Tesouro Nacional, com fundamento no artigo 17, § 9º, da Resolução
TSE nº 23.607/2019.
DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Relator

EXTRATO DA ATA

Num. 44383375 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 14/02/2025 15:01:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25021415014796600000043328352
Número do documento: 25021415014796600000043328352
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 14/02/2025 15:31:55
RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃ DE CONTAS ELEITORAIS (11548) Nº 0600550-
71.2024.6.16.0091 - Cruzeiro do Sul - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL ANDERSON
RICARDO FOGAÇA - RECORRENTES: ELEICAO 2024 MARCOS CESAR SUGIGAN PREFEITO,
MARCOS CESAR SUGIGAN, ELEICAO 2024 WALDEMIR NATAL MARION VICE-PREFEITO,
WALDEMIR NATAL MARION - Advogados dos RECORRENTES: THIAGO BUCHI BATISTA -
PR59930-A, FABIANA BAU DA SILVEIRA - PR87414 - RECORRIDO: JUÍZO DA 091ª ZONA
ELEITORAL DE PARANACITY PR
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Luiz Osorio Moraes Panza. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os
desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça e Guilherme Frederico Hernandes
Denz. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 12.02.2025